Tribunal: TJMT
Processo: 1053185-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053185-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO - CPF: 107.692.771-87 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU 0S EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível em ação anulatória de ato público cumulada com suspensão de leilão extrajudicial. A embargante sustenta omissão quanto à valoração de provas relativas a pagamentos que teriam purgado a mora antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar adequadamente os pagamentos realizados pela embargante em 27/11/2023, que teriam purgado integralmente a mora constituída, considerando que a averbação da consolidação da propriedade fiduciária somente ocorreu em 22/10/2024.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada omissão no julgado embargado, uma vez que não foi devidamente analisada e consequentemente valorada a prova documental que demonstra o pagamento integral das parcelas em atraso, com encargos moratórios e demais consectários legais, realizado em 27/11/2023.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, embora o artigo 26 da Lei no 9.514/1997 estabeleça prazo de quinze dias para purgação da mora após notificação, a consolidação da propriedade somente se aperfeiçoa com a averbação na matrícula do imóvel, sendo eficaz o pagamento integral realizado antes deste momento.

5. A averbação da consolidação ocorreu apenas em 22/10/2024, quase onze meses após a regularização do débito pela embargante, não havendo resistência do credor em receber os valores nem configuração de má-fé por parte da devedora.

6. A função social do contrato, o princípio da conservação dos negócios jurídicos e a boa-fé objetiva impõem solução que evite enriquecimento sem causa do credor fiduciário, que recebeu integralmente os valores devidos antes da consolidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel com pagamento integral da dívida, ainda que realizada após o prazo legal, produz efeitos quando ocorre antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, devendo ser anulados os atos subsequentes de consolidação e leilão extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 113, § 1o, II, 421 e 422; Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AIResp no 1.760.519, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30/09/2019; TJ-SP, Apelação Cível no 1006359-33.2022.8.26.0533, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da
ação anulatória de ato público c/c suspensão de leilão extrajudicial
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, no que tange à valoração da prova relativa a pagamentos que teriam purgado a mora antes da averbação. Sustenta, ainda, a ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões e a violação ao direito de preferência, bem como a configuração de preço vil.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de anular a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, reconhecendo a irregularidade da notificação pois não há intimação pessoal e prova do esgotamento dos meios de localização.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não houve qualquer omissão no acordão embargado, e que a embargante visa, tão somente, à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da
ação anulatória de ato público c/c suspensão de leilão extrajudicial
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual
conheço
do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

“Parágrafo único: Considera omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC.”

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a questão dos pagamentos realizados em 27/11/2023, os quais, segundo alega, teriam purgado a mora constituída em 29/09/2023.

Aponta que os valores foram integralmente quitados
antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária
, que somente ocorreu em
22/10/2024
, conforme documentos constantes dos autos.

Com efeito, os documentos acostados aos autos (Demonstrativo de Evolução e Prestações – ID 316965351, P185) revelam que, em 27/11/2023, a embargante
efetuou o pagamento de todas as parcelas em atraso
, com os devidos
encargos moratórios
,
juros
,
atualizações
e demais consectários legais. Há, inclusive, um pagamento adicional no valor de R$ 19.536,42 na mesma data, cuja natureza indica amortização residual ou regularização contratual.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, embora o art. 26 da Lei no 9.514/1997 estabeleça prazo de 15 dias para purgação da mora após a notificação,
a consolidação da propriedade somente se aperfeiçoa com a averbação da consolidação na matrícula do imóvel
, e
eventual pagamento integral das parcelas vencidas, com encargos, realizado antes da averbação, deve ser considerado eficaz para impedir a consolidação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. 1.
A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais
. 2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais os encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AIResp no 1760519, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE data:30/09/2019). (grifo nosso)

Esse é o entendimento conforme recente julgado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C.C. CONSIGNATÓRIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença de improcedência proferida na ação declaratória de quitação em contrato de alienação fiduciária de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é tempestiva e eficaz a purgação da mora dos devedores para afastar a consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel pode ocorrer até mesmo após a consolidação da propriedade. 5. Devedores que quitaram a dívida tempestivamente, tornando ineficaz a consolidação da propriedade pela vendedora
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento:
"A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel com o pagamento integral da dívida afasta a eficácia da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante
." Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: AINTAResp no 1344987, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE data:06/12/2018; AINTAResp no 1360554, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE data:16/05/2019; AIEDAResp no 490517, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJE DATA: 02/09/2019 e AIResp no 1760519, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE data:30/09/2019.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10063593320228260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 13/01/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025). (grifo nosso)

No presente caso, como já referido,
a averbação da consolidação somente ocorreu em 22/10/2024
, ou seja,
quase 11 meses após a regularização do débito
.

Ademais,
não
se verifica resistência do credor em receber os valores devidos, tampouco má-fé por parte da devedora, havendo nos autos indícios de tentativa de negociação e de ajuizamento de demanda em momento anterior à consolidação.

Nesse contexto, a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 113, § 1o, II) e a boa-fé objetiva (art. 422) impõem solução que evite o enriquecimento sem causa do credor fiduciário, o qual recebeu integralmente os valores devidos antes da consolidação, mas, ainda assim, pretende manter a alienação do bem, sem a devida restituição proporcional.

Desse modo, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer que houve purgação válida da mora, ainda que intempestiva, por ter sido integral e realizada antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

Consequentemente, deve ser anulada a averbação da consolidação, bem como os leilões extrajudiciais subsequentes eventualmente realizados, restabelecendo-se a situação contratual da parte autora, com sua reintegração na posse do imóvel, se for o caso.

As demais alegações constantes dos embargos, como a ausência de notificação pessoal e a violação ao direito de preferência, restam prejudicadas diante do acolhimento da tese central de purgação eficaz da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes-
DOU PROVIMENTO
, para
reconhecer a purgação válida da mora pela embargante, Terezinha Lizete de Figueiredo,
anulando-se a consolidação da propriedade fiduciária e os leilões extrajudiciais subsequentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025